Tribunal: STF
Processo: AI 516774
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-22
Data de publicação: 2005-02-22

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2.
Embargos declaratórios conhecidos como agravo regimental.
Precedentes. 3. Recurso extraordinário. Protocolo Ilegível. Súmula
288/STF. Precedentes. 4. Exame da tempestividade pela data de
interposição do Recurso Especial. Impossibilidade. 5. Agravo
regimental que se nega provimento